Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS A MAIOR. DESCONSIDERAÇÃO DO LIMITE DE VALOR FIXADO. PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Diante das peculiaridades do caso concreto, para apuração dos valores recebidos a maior pelo exequente a título de astreintes, a prova pericial deve considerar todos os depósitos feitos e levantados em cada um dos processos (repetição de indébito e astreintes), sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.